Tribunal: TJSP
Processo: 2030280-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação ao valor executado a título de honorários advocatícios – Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação dos cálculos – Cálculos da exequente que estão de acordo com a ordem judicial transitada em julgado – Decisão mantida – Recurso desprovido."